Tribunal: STF
Processo: AO 2579
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ENTIDADE SINDICAL COM ATUAÇÃO ESTADUAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. 



    1. Cuida-se de ação originária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sintaj) em face da União, por meio da qual requer, ainda sob a forma de tutela de urgência, “seja concedida liminarmente (inaudita altera parte) a tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida, para determinar a suspensão do cumprimento do Acórdão proferido pelo egrégio CNJ no PP nº 0009127-93.2017.2.00.0000, que determinou a cassação da Resolução CM nº 1/2017 e consequentemente do Edital de Aproveitamento nº 96/2017 e 206/2017, até que sobrevenha decisão definitiva na presente Ação Ordinária, haja vista a presença do fumus boni iuris e periculum in mora”.



    2. Como pedido de tutela jurisdicional final “requer sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da demandante, para, confirmando a tutela provisória, determinar a nulidade dos acórdãos proferidos pelo egrégio CNJ no PP nº 0009127-93.2017.2.00.0000, e que determinou a cassação da Resolução CM nº 1/2017 e consequente Editais de Aproveitamento nº 96/2017 e 206/2017, permitindo-se definitivamente o aproveitamento dos servidores ocupantes dos cargos declarados desnecessários de titulares e sub titulares de serventias extrajudiciais do TJBA também no cargo de Analista Judiciário, área judiciária, execução de mandados e atos processuais de natureza externa”.



    3. Com a petição inicial, a entidade sindical autora junta documentos e formula pedido para concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 



    4. Observo, todavia, que na hipótese de pessoa jurídica não incide a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, nos termos estabelecidos no § 3º do art. 99 do CPC. Ademais, pela abrangência estadual da entidade sindical autora, a presunção que se extrai é justamente em sentido contrário, especialmente quando considerados os baixos valores das custas processuais devidas no âmbito do STF.



    5. Indefiro, por isso, o pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC. Por consequência, determino a intimação da entidade sindical autora para promover o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).



    6. Se não atendida a determinação, voltem conclusos para decisão. Se atendida, cite-se a União para contestar, no prazo legal, bem como intime-se o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para, em 20 dias, prestar as informações que entender necessárias.



    7. Após, considerando inexistir, no caso, risco de perecimento de direito, abra-se vista à parte autora para réplica, no prazo legal, e à Procuradoria-Geral da República para parecer (inteligência do art. 52, inc. XV, do RISTF).



    8. Transcorridos os prazos, com ou sem manifestação, voltem conclusos para exame do pedido de tutela de urgência formulado e das questões que eventualmente venham a ser suscitadas pelas partes.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator